Tribunal: TJPA
Processo: 0032786-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032786-23.2011.8.14.0301

APELANTE: BEL CHAVES LTDA - ME

APELADO: IECO DESENVOLVIMENTO E INDUSTRIA DE MAQUINAS E APARELHOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. CANCELAMENTO DO PROTESTO DEVIDO. ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BEL CHAVES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
IECO DESENVOLVIMENTO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS E APARELHOS LTDA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4644245 - Pág. 1/5):

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PEÇA DE ARRANQUE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO AO NORTE.

CONDENO A REQUERENTE, BEL CHAVES LTDA. - ME, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ESTABELEÇO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DESSE ARBITRAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, COM ARRIMO NO ART. 20, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR CONSIDERAR QUE O CAUSÍDICO ATUOU COM ZELO, A POUCA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DEBATIDA, O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O VALOR AQUI FIXADO ATENDE AO TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO ART. 269, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. ANOTE-SE COMO SENTENÇA DE MÉRITO.

COM O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, NESTE CASO DEVIDAMENTE CERTIFICADO, FRUÍDO O PRAZO DE 06 (SEIS MESES), CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA/SENTENÇA, SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA DA PARTE VENCEDORA NESTE CASO.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 4644247 - Pág. 1/7), alegando em suma, a ilegitimidade da manutenção dos protestos registrados pela ré, portanto, procedente a ação.

Isso porque, em que pese a apelante confirmar os débitos que ensejaram o protesto, mesmo após quitar a dívida e receber as cartas de anuência, as apresentou nos Cartórios do 1º e 2º Ofício da Capital, contudo, foi inviável dar-se baixa em razão do instrumento de anuência conter erros em seu preenchimento, como número, vencimento e até valores substituídos das duplicatas originais.

Portanto, alega que a impossibilidade da empresa requerente excluir seu nome do "rol de devedores" junto aos Cartórios, ocorreu por única e exclusiva culpa da recorrida, sendo assim, a manutenção dos protestos constituiria ato ilícito.
Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada procedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4644248 - Pág. 1), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, por escorreita.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente ato ilícito praticado pela parte ré, tendo em vista que os documentos acostados aos autos demonstraram que a demandada anuiu com a baixa do protesto, competindo à demandante adotar as providências de estilo junto ao competente cartório.

Alega a autora em exordial (Num. 4644243 - Pág. 3/9), que nos dias 15.08.06; 19.08.07; 31.02.09 e 30.03.09, a autora efetuou compras de mercadorias a prazo (30 dias) junto a empresa ré, gerando 04 duplicatas, n.º 37985.00, n.º 42742.03, n.º 49341.05 e n.º 49341.06, nos valores de R$ 900,00 (15.09.06); R$ 1.221,38, (19.09.07); R$629,63, (31.03.09) e R$ 629,64, (30.04.09), respectivamente.

Então, os referidos títulos teriam sido protestados de maneira indevida. Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de ver ressarcidos os danos alegados em razão dos protestos indevidos. Juntou documentos (Num. 4644243 - Pág. 11/27).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 4644244 - Pág. 1/15), onde alega em resumo inexistirem danos morais ou materiais a serem indenizados, uma vez que o protesto seria devido. Isso porque, os títulos ainda se encontrariam protestados em virtude de a própria requerente não ter procurado os Cartórios para realizar a devida baixa.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

No presente caso, o apelante alega que apesar de ter dado causa ao registro do protesto, após a quitação dos débitos e recebimento das cartas de anuência, as apresentou nos Cartórios, contudo, foi inviável dar-se baixa, em razão do instrumento de anuência conter erros em seu preenchimento.

Diante disso, aduz que a impossibilidade da empresa requerente excluir seu nome do "rol de devedores" junto aos Cartórios, ocorrera por única e exclusiva culpa da recorrida, sendo assim, a manutenção dos protestos constituiria ato ilícito.

Contudo, compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem tais alegações, referentes a negativa dos cartórios em realizar a baixa, em virtude de supostos erros nas cartas de anuência disponibilizadas pela ré.

Assim, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, entendo que o autor não comprovou o que alega pelos documentos juntadas aos autos. Destarte, a empresa autora não demonstrou nos autos os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), assim, mostra-se escorreita a sentença recorrida.

Não comprovado o ilícito e os danos a parte autora, forçoso reconhecer que não restou configurado o nexo causal entre a qualquer conduta da apelada e os danos alegados pela recorrente, de modo a restar evidente a improcedência da ação, como disposto pelo juízo
a quo.

Segundo o art. 1º da Lei nº 9.492/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Não tendo havido inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é indevido e sem justa causa.

Contudo, sendo regular o protesto, visto o exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art. 26 da Lei 9.492/97.

Destarte, sendo devido o protesto
in casu
, seu cancelamento, bem como o pagamento dos emolumentos, incumbe a quem deu causa ao apontamento, no caso o devedor/apelante. Nesse mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI.
ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E
BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
(...)
5. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
(REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1821958 AC 2019/0171788-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO PARA BAIXA EM PROTESTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo.
Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1231989 SC 2018/0007062-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)

Por fim, no que se refere ao pedido de minoração do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, entendo que igualmente não assiste razão a recorrente. Explico.

Consoante preconizado no art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor atribuído à causa for muito baixo, como
in casu
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, do referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
grau de zelo do profissional;

II -
o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Da leitura atenta do dispositivo em evidência, concluiu-se haver o CPC estabelecido critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, permitindo o arbitramento por equidade, nas hipóteses de ausência de condenação, ou quando não for possível mensurar o proveito econômico, ou, ainda, se o valor da causa for irrisório.

Assim, entendo que os honorários sucumbenciais fixados em sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostram-se escorreitos, vez que arbitrados por equidade, nos termos da legislação processual pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §8º e §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024